Tribunal: STF
Processo: ADPF 1136
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL. DISPOSIÇÃO SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE CLUBE DE TIRO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 



    I. Caso em exame



    1. A impugnação tem por objeto ato legislativo editado pelo Município de Ribeirão Preto/SP que dispõe sobre horário de funcionamento e instalação de clube de tiro.



    II. Questão em discussão



    2. Usurpação da competência da União para legislar sobre autorização e fiscalização de produção e comércio de material bélico, nos termos do art. 21, VI, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio constitucional da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    4. Legislação local que estabelece horário de funcionamento e instalação de clube de tiro extrapola a competência da União para disciplinar sobre autorização e fiscalização de produção e comércio de material bélico (art. 21, VI). 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 14.876/2023 de Ribeirão Preto/SP.



    Tese de julgamento: Compete à União a disciplina da matéria relativa à posse e comercialização de armas de fogo e munição. 



    ______



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 21, VI e 22, XXI.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.112, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007; HC 113.592, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJ de 03/02/2014; AI 189.433-AgR/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997; ADI 2.035-MC, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, DJ de 04/08/2000; ADI 3.258, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 09/09/2005; ADI 7.571, rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/06/2024